Tribunal: STF
Processo: HC 270758
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Laeticia Wanessa Ferreira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.038.615/PB.
A impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa preventivamente em 4.4.2025, foi denunciada pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.
Declara que a paciente é primária e tem uma filha de 5 anos. (p. 2)
Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em concreto, sem demonstração da presença dos requisitos legais. (p. 4)
Sustenta que a existência de outras ações penais em desfavor da paciente seria fundamento inidôneo para a prisão cautelar. (p. 5)
Aduz que “a decisão que decretou a prisão de Laeticia igualmente se utiliza das mesmas fundamentações para todos os acusados, apesar das peculiaridades significativas, como o fato da paciente ser mulher”. (p. 7)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
É o relatório.
Decido. 

O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso próprio, e deixou de conceder a ordem de ofício sob esta fundamentação (eDOC 9):

“No que toca à prisão preventiva, a decisão de primeiro grau, ao manter a custódia e indeferir o pedido de revogação, reproduziu os fundamentos da decretação e explicitou os elementos concretos dos autos:
‘Cumpre registrar que os representados Laetícia, Anderson e Edson foram presos em flagrante delito pela prática de outros crimes e estavam trajando roupas camufladas, semelhantes àquelas registradas pelas câmeras de segurança instaladas nas imediações da residência da vítima.
De igual modo, os indigitados foram autuados na posse de munições de calibres .38 e .380, compatíveis com os estojos encontrados na cena do crime.
Sem olvidar, diga-se que por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária n.º 0800138-52.2025.8.15.0231, foram ouvidas as pessoas de Mikaele e a genitora desta, de nome Danielle, tendo ambas confidenciado à autoridade policial que os responsáveis pelo homicídio da vítima Andreza Kitério foram Laetícia Wanessa Ferreira da Silva, Anderson Márcio Barbosa de Oliveira e Edson José da Silva Júnior, acompanhados de uma quarta pessoa não identificada.
Desse modo, a gravidade concreta do delito resta patenteada, porquanto perpetrado em virtude da disputa de facções criminosas por domínio territorial do tráfico, impondo-se a decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública.
Não se pode olvidar a dinâmica empregada, em que a vítima foi surpreendida enquanto estava em casa sozinha com a filha de colo e ainda tentou fugir ao ouvir os estampidos, porém foi atingida por catorze disparos em várias regiões do corpo.
Acrescento que os três representados respondem a inúmeras ações penais nesta Comarca de Mamanguape, com passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e outros homicídios, sendo contumazes na prática de delitos, de sorte que a segregação cautelar é a medida mais adequada para se resguardar a paz social, seguramente ameaçada caso estejam em liberdade’”. (p. 6 - grifo meu)
“À luz desses fundamentos, a decisão agravada concluiu pela validade da custódia, destacando que a gravidade concreta e o modus operandi são elementos idôneos à garantia da ordem pública, e que, conforme a jurisprudência consolidada, também as ações penais em curso, quando presentes, indicam risco de reiteração, legitimando a medida (jurisprudência).
Com efeito, os excertos reproduzidos evidenciam motivação concreta, contemporânea ao fato e às diligências investigativas, lastreada em laudos, perícia em local, imagens de câmeras e depoimentos específicos (Mikaele e Danielle), além da dinâmica do crime e do contexto de disputa entre facções. Tais dados, extraídos do próprio caderno investigativo e judicial, são suficientes para demonstrar o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema, não havendo falar em mera remissão à gravidade abstrata nem em motivação exclusivamente coletiva”. (p. 8)

Estes são também são os fundamentos adotados por esta Corte, que considera legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da existência de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 210.607 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR: INVIABILIDADE. 1. A gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com divisão de tarefas, em contexto de disputa por território entre facções voltadas ao tráfico de entorpecentes) e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, uma vez que revelam risco à ordem pública. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.

Embora a impetrante não o tenha pleiteado, anoto que a circunstância de a paciente ter uma filha de 5 anos não impõe que sua prisão ocorra no âmbito domiciliar, por ser acusada de crime com violência contra pessoa (CPP, art. 318-A, I).
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente